Tribunal: TJDFT
Processo: 0707313-37.2021.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS. FILMAGENS DA AÇÃO. DEMONSTRAÇÃO INCONTESTE DO ROMPIMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. RESTITUIÇÃO DO BEM POR ATO VOLUNTÁRIO DO AGENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inviável o pleito da Defesa, para afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo e desclassificação da conduta para o crime de furto simples, quando as provas documentais e testemunhais são firmes e suficientes para a condenação do réu nos termos da sentença. 1.2. Apesar de, em regra, ser necessária perícia para comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, é possível provar o rompimento do obstáculo ou o arrombamento por outros meios de prova. 1.3. No caso concreto, há filmagem da ação criminosa demostrando, com clareza, o rompimento efetuado pelo réu, com o fim de subtrair o pertence da vítima do interior do automóvel. Aliás, em rompimentos específicos, como no caso, dada a explícita percepção, resta justificada a dispensa da elaboração de prova técnica, pois o fato se mostra induvidoso a qualquer do povo, dispensando conhecimento especializado. 1.4. Ademais, se a vítima providenciou o conserto do dano causado pelo rompimento de obstáculo, a fim de evitar novas incursões criminosas contra o seu patrimônio, justificada está, pelas circunstâncias do delito, a ausência da perícia.

3. O benefício do arrependimento posterior é cabível apenas nos casos de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, desde que o dano seja reparado integralmente ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente. No caso, não há qualquer comprovação da reparação do dano pelo autor do fato, razão pela qual não cabe o benefício do arrependimento posterior.

4. Recurso conhecido e desprovido.